Tribunal: TJDFT
Processo: 0749965-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749965-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIETA SENA COUTINHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. ANATOCISMO POR SUPOSTA INCIDÊNCIA IRREGULAR DA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa, assim como reconheceu a exigibilidade do título e entendeu que a taxa SELIC deve aplicada sobre o montante consolidado. O agravante sustentou a inexigibilidade da obrigação contida no título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF e argumentou o excesso decorrente de anatocismo por suposta incorreção decorrente da incidência da SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se há prejudicialidade externa, decorrente de ação rescisória em trâmite; (ii) Estabelecer se o título executivo judicial é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária e suposta violação ao Tema 864 do STF; (iii) Verificar se há anatocismo em decorrência da incidência da SELIC. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prejudicialidade externa não se configura, pois a suspensão de processos relacionados à Ação Rescisória ou à ADI 7.435/RS depende de determinação específica, inexistente no caso concreto, além de ser vedado confundir tutela de urgência com o referido instituto. 4. O título executivo, baseado em decisão transitada em julgado, não viola o Tema 864/STF, uma vez que trata de reajuste salarial concedido por lei específica, já analisada em controle de constitucionalidade. 4.1. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF. 5. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo. 5.1. Não há excesso de execução configurado nos cálculos adotados, conforme precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso integralmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A prejudicialidade externa depende de relação jurídica lógica e necessária entre os processos, não configurada pela simples pendência de Ação Rescisória. 2. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF, quando não há correspondência direta com o caso. 3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o, I; LC 101/2000, art. 21, I; CPC, arts. 313, V, “a”, e 966, V e VIII. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, RE n. 905.357/RR; STF, ADI 7.391/DF; STJ, REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/12/2019. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa; Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Sustenta, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Aponta, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento do feito em razão do Tema 1.349 do STF, bem como requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (ID 70285972): No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. (...) Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004